Tribunal: TJES
Processo: 0031628-09.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Acidente de Trânsito; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0031628-09.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: TEMPOCOURTIER EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA
APELADO: LIVIA RODRIGUES REGIANI
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 28.02.2023 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. º 0031628-09.2018.8.08.0024

EMBARGANTE:
TEMPOCOURTIER EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA.

EMBARGADA:
LÍVIA RODRIGUES REGIANI

RELATOR:
DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
TEMPOCOURTIER EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA.
contra o v. acórdão de id. 3874458, que deu parcial provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo embargante contra a r. sentença de fls. 157/167, proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Cível de Vitória, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por
LÍVIA RODRIGUES REGIANI.

Alega o embargante, em suas
razões recursais
, que o v. acórdão é contraditório: (i) quanto aos índices de atualização monetária e juros de mora; e (ii) quanto à condenação aos lucros cessantes (id. 4082987).

A embargada ofertou contrarrazões no id. 4090709.

Pois bem.

Certo é que os embargos declaratórios se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto relevante e corrigir erro material, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil, possuindo, dessa forma, função eminentemente integrativa, sem a capacidade de, via de regra, levar a cabo a substituição ou alteração da decisão.

Fixadas essas premissas, passo à apreciação do recurso.

Como visto, argumenta o embargante que no v. acórdão há
contradição
: (i) quanto aos índices de atualização monetária e juros de mora; e (ii) quanto à condenação aos lucros cessantes (id. 4082987).

Sabe-se que
“a
contradição
sanável por embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado, a exemplo da grave desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, capaz de evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador
[...]
”
(EDcl na AR 7.061/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, j. 29/03/2022, DJe 31/03/2022).

Analisando detidamente as razões recursais, noto que as aludidas contradições não são internas e que o v. acórdão guarda coerência entre suas premissas e conclusões. Notemos a sua ementa:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL – POOL DE LOCAÇÃO – HOTEL – SENTENÇA PARCIALMENTE EXTRA PETITA – NÃO INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR –
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DO VALOR A SER RESTITUÍDO – LUCROS CESSANTES
– ALUGUÉIS – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA ANULADA EM PARTE E REFORMADA EM PARTE – SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA DE OFÍCIO.

1. A inversão da multa contratual, embora encontre amparo no Tema Repetitivo 941 do c. Superior Tribunal de Justiça, não foi requerida pela apelada em sua petição inicial, motivo pelo qual a r. sentença, que a determinou, é parcialmente nula por ser extra petita, violando o princípio da congruência, da correlação ou da adstrição (CPC, arts. 141 e 492, caput);

2. É “inaplicável a legislação consumerista a situações análogas à presente, por considerar que a expressa condição de investidor do comprador de unidade hoteleira, com fim específico é a locação para terceiros, retira-lhe o atributo de destinatário final necessária à caracterização da figura do consumidor” (TJES, Apelação Cível n. 024160218467, Rel. Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 16/04/2019, p. 30/05/2019);

3. Por força do atraso na entrega do imóvel, os valores pagos pela apelada em virtude do contrato devem ser restituídos integralmente;

3.1. Tais valores devem ser corrigidos a partir de cada desembolso, pelo índice CUB, até o término do período de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias corridos contados a partir de janeiro de 2017, quando então passará a incidir pelo índice INPC;

3.2. Os juros de mora não devem incidir pela taxa SELIC, uma vez que foram convencionados juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, restando afastada a aplicação do art. 406 do Código Civil;

4. É pacífica a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça quanto à presunção da ocorrência de danos materiais na modalidade lucros cessantes em razão do atraso na entrega do imóvel;

4.1. Tal presunção não resta afastada pela alegação genérica de que sobreveio a pandemia de COVID-19, uma vez que essa não implicou a impossibilidade do imóvel ser locado;

4.2. Os aluguéis, fixados em 0,5% (meio por cento) do valor do imóvel, devem ter por termo inicial a data do término do período de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias corridos, contados de janeiro de 2017;

4.3. A correção monetária deverá incidir a partir do mês correspondente a cada aluguel, pelo INPC. Os juros de mora deverão incidir a partir da citação, e serão de 1% (um por cento) ao mês, tal como pactuado;

5. Em uma demanda em que não há grande complexidade e houve julgamento antecipado do mérito, não há razão para que os honorários sejam fixados no máximo legal (20% - vinte por cento), por isso devem ser reduzidos para 10% (dez por cento). E a base de cálculo de tal verba deve ser não o valor da causa, mas sim o valor da condenação, a ser apurado em liquidação de sentença;

6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença anulada em parte, reformada em parte e alterada, de ofício, também em parte. (TJES, Apelação Cível n. 0031628-09.2018.8.08.0024, Rel. Des. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 01/12/2022)

Assim, não obstante as ponderações trazidas no bojo dos aclaratórios, tenho que o embargante pretende, em verdade, rediscutir o mérito da causa, almejando, ao fim, a concessão de efeito infringente ao provimento jurisdicional fora das hipóteses legais. Essa conduta vai de encontro à remansosa jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. [...] 4. É patente que o argumento trazido pela parte embargante não diz respeito aos vícios de omissão, obscuridade ou contradição, mas a suposto erro de julgamento ou apreciação na causa.
O simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabíveis os Embargos de Declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua alteração, que só muito excepcionalmente é admitida.
5. Como já decidido pela Primeira Seção, "o fato de o decisum concluir em sentido diverso do defendido pelo ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento." (EDcl no MS 17.906/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/acórdão Min. Og Fernandes, DJe 19.12.2016). 6. Dessa forma, a solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015.
Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado à reanálise da matéria de mérito
, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário. 7. Embargos de Declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no REsp n. 1.798.576/RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. 11/04/2022)

À luz do exposto, não existindo contradição no v. acórdão, e tendo em vista a impossibilidade de rediscutir o mérito da causa pela presente via recursal,
CONHEÇO
d
os
embargos
de declaração mas
NEGO-
LHES
PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM
APELAÇÃO CÍVEL
–
VÍCIOS DO ART. 1.022
DO CPC
–
CONTRADIÇÃO

–
INEXISTÊNCIA –
ACÓRDÃO
MANTID
O

– IMPOSSIBILIDADE DE REDISCU
SSÃO

D
O MÉRITO – RECURSO DESPROVIDO
.

1.
Os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto relevante ou corrigir erro material (CPC, art. 1.022), possuindo função eminentemente integrativa, sem a capacidade de, via de regra, levar a cabo a substituição ou alteração da decisão;

2.
No entender do c. Superior Tribunal de Justiça, “
a
contradição
sanável por embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado, a exemplo da grave desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, capaz de evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador [...]”
(EDcl na AR 7.061/DF, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Seção, j. 29/03/2022, DJe 31/03/2022);

3
.
Em análise do provimento jurisdicional ora combatido, inexiste o aludido vício, sendo o julgado coerente;

4
.
O embargante pretende, em verdade, rediscutir o mérito da causa, almejando, ao fim, a concessão de efeito infringente ao provimento jurisdicional fora das hipóteses legais. Essa conduta vai de encontro à remansosa jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça;

5
.
Recursos conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.